Tribunal: TJPA
Processo: 0188297-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0188297-38.2016.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: RAIMUNDO NONATO MARIA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DATA POSTERIOR AO FALECIMENTO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
em face da sentença

proferida, nos autos da Ação MONITÓRIA, ajuizada em desfavor de
RAIMUNDO NONATO MARIA MOTA
, visando a cobrança de prestações referentes a empréstimo contraído por este.

Após determinação de citação do requerido, o Oficial de Justiça declarou que este já havia falecido há 04 (quatro) anos, razão pela qual o magistrado singular determinou a intimação da parte para se manifestar.

A autora requereu a suspensão do feito, a fim de que fosse diligenciado na busca da certidão de óbito, tendo o magistrado deferido o pedido e determinado a intimação da parte autora, para que promovesse a citação do espólio, sucessores ou herdeiros da parte requerida (Num. 11555714).

Em ID Num. 11555765 - Pág. 1 a parte autora informou que mesmo após várias diligências, restou infrutífera a tentativa de se obter a certidão de óbito do requerido, razão pela qual requereu que o magistrado determinasse as buscas pela sucessão do requerido.

Ao receber os autos o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, conforme art. 485, IV, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais a parte apelante arguiu que o STJ modificou entendimento quanto a extinção do feito, tendo em vista o óbito do requerido antes mesmo do ajuizamento da ação, de modo que justamente por não ter ocorrido a citação é que deveria o magistrado determinar a emenda da inicial, a fim de que regularizar o polo passivo da demanda.

Afirma que o espólio responde pelas dívidas do falecido, o que mais uma vez coaduna com a necessidade de determinação da emenda da inicial.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, constatei que o apelante ajuizou ação monitória, com o fito de cobrar

prestações referentes a empréstimo contraído pelo requerido. Todavia, após determinação de citação deste, o Oficial de Justiça declarou que seu falecido havia ocorrido há 04 (quatro) anos.

Com efeito, é possível extrair dos autos que não estamos diante de situação de falecimento do réu no curso do processo, que para tanto, demandaria a possiblidade de sucessão / substituição processual, mas sim do ajuizamento da ação monitória, objeto do presente recurso que se deu após o falecimento do requerido, o que para tanto indica a impossibilidade da pretensão disposta nas razões recursais.

Ora, não pode ser adotada a sucessão processual, quando o falecimento

do réu acorreu antes do ajuizamento da demanda,

haja vista a ausência de capacidade do “de cujus” em ser parte, não podendo desse modo ser acionado judicialmente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1 . AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA PARTE FALECIDA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do processo, situação diversa na qual o falecimento do devedor ocorre antes da citação. 2. Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no AREsp: 1748896 GO 2020/0217798-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSIÇÃO DA AÇÃO EM DATA POSTERIOR AO FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ELE. CONTINUIDADE DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E ASSUNÇÃO DA DÍVIDA COMO DEVEDOR PRINCIPAL. MORTE DO AFIANÇADO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FIANÇA ANTE SUA NATUREZA
INTUITU PERSONAE
. EFEITOS PROSPECTIVOS DA EXTINÇÃO. FIADOR QUE AINDA FICA OBRIGADO PARA COM AS OBRIGAÇÕES EXISTENTES ATÉ A DATA DO ÓBITO. PRECEDENTES. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DO FEITO EM DESFAVOR DO RÉU REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006609-98.2017.8.14.0046 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/10/2020 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA . SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO/SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA . - Impõe-se a extinção, sem resolução do mérito, de ação ajuizada contra pessoa já falecida à época da sua propositura, face manifesta ilegitimidade ad causam - A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC somente aplica-se quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo sendo, portanto, incabível quando o óbito precede o ajuizamento da ação - Recurso do autor ao qual se nega provimento.(TJ-MG - AC: 10000220995393001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É o voto.

Belém, ______ de ______ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/03/2025